Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. USO. EXCLUSIVO. BEM. COMUM. HERDEIROS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o direito de indenização pelo uso exclusivo de bem comum por um herdeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões de mérito consistem em: (i) estabelecer se a apelante deve pagar indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum; e (ii) verificar se houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fatos não apreciados na sentença ou a juntada de documentos não é admitida em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
4. O art. 100 do Código de Processo Civil somente autoriza o manejo de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões quando o requerimento foi pleiteado, pela primeira vez, na própria apelação e não em momento anterior à interposição do recurso, sob pena de preclusão temporal.
5. Os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável têm o direito de exigir indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum.
6. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
7. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável têm o direito de exigir indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.791.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.583.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.10.2017; TJDFT, ApCiv 0733493-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022.